Tribunal: TJES
Processo: 5010023-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010023-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE COSMETICOS CARVALHO EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. VALOR FIXO PARA MÚLTIPLOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Indústria de Cosméticos Carvalho Eireli contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica/ES, que, em ação anulatória de lançamento fiscal, indeferiu o pedido da autora para que fosse produzida uma única perícia técnica em 09 (nove) ações distintas e fixado valor global de honorários periciais em R$ 20.477,76. Sustenta a agravante que todas as ações têm por objeto autos de infração similares, e que foi nomeado o mesmo perito em todas elas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a realização de perícia única para diversas ações judiciais com fundamento semelhante e parte comum; (ii) estabelecer se é admissível a fixação de honorários periciais únicos, em valor global, para os referidos processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite a revisão judicial dos honorários periciais quando houver violação ao critério da proporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto, pois o valor de R$ 959,90 por perícia representa cerca de 3% do valor da cobrança fiscal.

4.

A parte agravante não demonstra, nos autos, que o valor fixado compromete sua participação no processo ou acarreta prejuízo financeiro relevante, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

5.

O valor dos honorários foi fixado com base em parâmetros técnicos apresentados pelo perito e aceitos pelo juízo, levando em conta a complexidade dos cálculos, o montante das cobranças e o volume de operações da empresa, o que afasta ilegalidade ou abuso.

6.

A alegação de que bastariam duas perícias distintas, com base no tipo de infração (falta de escrituração fiscal e de emissão de documento fiscal), não se sustenta, pois cada auto de infração exige análise individualizada.

7.

A via adequada para eventual economia processual seria o uso de prova emprestada entre os processos, desde que compatível, e não a fixação arbitrária de valor único para um conjunto de ações distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido por maioria.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários periciais deve observar critérios objetivos, tais como complexidade da perícia, valor da causa e volume de dados analisados, não se admitindo a imposição unilateral de valor global pela parte interessada.

2.

A realização de perícia única para múltiplas ações apenas se justifica quando houver identidade absoluta de objetos e pedidos, o que exige demonstração concreta e inequívoca pela parte.

O uso de prova emprestada pode ser admitido como meio de economia processual, desde que assegurado o contraditório e a compatibilidade entre os feitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu o pleito formulado pela autora/recorrente, o qual consistia na homologação de um valor fixo de honorários periciais em R$ 20.477,76 (vinte mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), para realização de perícia técnica em 09 (nove) ações anulatórias propostas por ela, entre elas a demanda que originou este recurso.

Pois bem.

De plano, não olvido da possibilidade de revisão judicial dos honorários arbitrados pelo
expert
para realização de uma diligência pericial.

Entrementes, para que assim ocorra, penso que o referido arbitramento deva ofender ao menos o critério de proporcionalidade, o que não se observa no caso em tela, já que a perícia para apuração do auto de infração nº50514688, foi fixada no importe de R$959,90 (novecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), o que alcança o índice aproximado de 3% (três por cento) do montante histórico cobrado pelo Fisco, de R$35.580,62.

Demais disso, verifico que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o referido valor poderia causar-lhe demasiado prejuízo processual e/ou econômico, o que era de rigor, a teor do artigo 373, I do CPC.

Ao que se vê, a verba fixada para a diligência pericial restou baseada em tabela de honorários do respectivo Conselho de Classe, bem como em critérios objetivos e cristalinamente demonstrados pelo expert, tais como a dificuldade dos cálculos, o valor da exação levada a efeito e o volume de transações realizadas pelo contribuinte, o que também foi mensurado pelo julgador singular.

Lado outro, o valor indicado pela recorrente não foi pautado em qualquer critério objetivo e razoável considerando as nuances do labor pericial, mas apenas em sua mera vontade, o que não é hábil a ensejar qualquer censura ao que restou estabelecido na origem.

Em trato continuativo, penso que também deva ser rejeitado o pedido de realização de apenas duas diligências periciais para as nove demandas anulatórias intentadas pela autora com base somente no tipo de infração apontada pelo Fisco (1 – falta de escrituração fiscal e 2 – falta de emissão de documento fiscal).

E assim entendo, porque, partindo de uma análise mais aprofundada da questão, essa modalidade pragmaticamente não ensejaria o alcance do intento recursal quanto a drástica redução da verba pericial já estabelecida.

O agrupamento acima citado não afasta a necessidade de incursão do perito em cada auto de infração para apuração das questões discutidas nas demandas anulatórias.

Registro que sendo o intento da parte agravante a contundente redução dos honorários periciais, penso que o melhor caminho a ser seguido por ela deva ser a utilização da diligência pericial, realizada no feito entendido como de mesma natureza fiscal, na modalidade de prova emprestada e não a fixação de um valor que entende devido sem qualquer critério para a elaboração de um trabalho extenso a ser feito pelo expert.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo-se inalterado o comando objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO DIVERGENTE)

Eminentes pares, relembro que a Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu voto no sentido de negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a Decisão recorrida, em
que se “
indeferiu o pleito formulado pela autora/recorrente, o qual consistia na homologação de um valor fixo de honorários periciais em R$ 20.477,76 (vinte mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), para realização de perícia técnica em 09 (nove) ações anulatórias propostas por ela, entre elas a demanda que originou este recurso
”.

Pedi vista dos autos para analisar os contornos da questão com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por bem divergir do voto condutor.

É bem verdade que o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que o rol previsto no dispositivo legal supracitado é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento para além das hipóteses nele previstas.

Na tese firmada no âmbito do REsp 1.696.396/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ entendeu que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que não desconheço o referido julgado, de relevância destacada no âmbito da matéria ora tratada.

Ocorre que a Ministra Nancy Andrighi (Relatora do precedente em comento), foi bastante clara ao destacar a
urgência
como requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade do Agravo de Instrumento fora do rol do art. 1.015 do CPC.

No caso em análise, o Agravante se insurge contra a decisão que arbitra honorários periciais, questão que não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC e não possui urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante em desfavor de DEUSDEDITH MENDES DOS SANTOS, por entender que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que arbitra honorários periciais pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC; (ii) analisar se a tese da taxatividade mitigada do referido dispositivo permite a interposição do recurso no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O rol do art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e não contempla expressamente decisões sobre arbitramento de honorários periciais. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem restringido a aplicação da taxatividade mitigada em matérias relativas à instrução probatória, incluindo decisões que arbitram honorários periciais, por não haver urgência que justifique a revisão imediata da decisão por agravo de instrumento. No caso concreto, não há demonstração de urgência ou risco de inutilidade do exame da questão em sede de apelação, tornando incabível o agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Tese de julgamento:
A decisão que arbitra honorários periciais não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. A tese da taxatividade mitigada não se aplica ao arbitramento de honorários periciais, pois a questão pode ser impugnada em sede de apelação sem prejuízo ao andamento processual.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5016814-66.2024.8.08.0000, Relatora: Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 26/03/2025)
Sem grifos no original

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo interno interposto por Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A (sucessora de Itaú Seguros S/A) contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento em razão de não cabimento, por tratar-se de decisão que determinou o pagamento de honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. b III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento de forma taxativa, não incluindo a fixação de honorários periciais. 4. A tese fixada no Tema 988 do STJ admite a aplicação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência que torne inútil o julgamento da matéria em apelação, circunstância não verificada no caso. 5.
A decisão que fixa honorários periciais não configura situação de urgência, podendo ser objeto de apreciação em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte recorrente. 6. Jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça a inaplicabilidade da taxatividade mitigada para casos relacionados à fixação de honorários periciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não abrange a fixação de honorários periciais. 2. A fixação de honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser questionada como preliminar em razões de apelação. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5002733-15.2024.8.08.0000, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/02/2025)
Sem grifos no original

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA ANTERIORMENTE. INTEMPESTIVIDADE. CONTEÚDO DA DECISÃO . DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A agravante se insurgiu contra o comando que determinou a si a incumbência de adiantar os honorários periciais, todavia, referida determinação foi exarada através da r. decisão saneadora publicada no Diário da Justiça em 27/11/2019 e posteriormente ratificada em sede de embargos de declaração, cuja decisão foi objeto do agravo de instrumento nº 5003388-26.2020 .8.08.0000, interposto em 22/10/2020. 2 . Ao que se percebe, a agravante tinha ciência do encargo desde outubro de 2020, vindo a interpor o presente recurso somente em 15/09/2022, após outra decisão proferida pelo Juízo no mesmo sentido da anterior, o que revela sua flagrante intempestividade. 3. Por outro lado, acerca do cabimento do presente agravo de instrumento, o tema nº 988, do colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que: "O rol do art. 1 .015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. Por sua vez, o presente caso versa apenas sobre a quem compete o adiantamento dos honorários do Perito do Juízo, o que não configura, a meu sentir, a urgência necessária para sua imediata apreciação via agravo de instrumento. 5 . Eventual insurgência da parte quanto ao fato de ter adiantado os honorários do Perito do Juízo deverá ser ventilada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença lhe seja desfavorável, ou, ainda, em contrarrazões, caso tenha êxito em seu pleito, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009090-79.2022 .8.08.0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 25/09/2023)

Na mesma toada, jurisprudência de outros Tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CONHECIMENTO .

I. Caso em Exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 13.680,00, a serem adiantados pelo agravante. A agravante alega que o valor é elevado e requer fixação em R$ 5 .000,00. II. Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que fixou os honorários periciais se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previsto no art . 1.015 do CPC/2015. III. Razões de Decidir 3 . A decisão que homologa os honorários periciais não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015. 4 . Não se aplica a tese de taxatividade mitigada, pois não há urgência que justifique a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. IV. Dispositivo e Tese 5. Não se conhece o agravo do instrumento . Tese de julgamento: 1. A decisão de fixação de honorários periciais não é recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015 . 2. A urgência não foi demonstrada para aplicação da taxatividade mitigada.
(
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 22405383420258260000 São Paulo, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 25/09/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)
Sem grifos no orginal

Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer com indenizatória
. Decisão que fixou honorários periciais. Não inclusão no rol do artigo 1 .105 do Código de Processo Civil. Taxatividade. Não conhecimento.
Na nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil foram limitadas as hipóteses de cabimento de interposição de agravo de instrumento . O rol inserto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo, não estando a decisão que fixa honorários periciais nele incluído. Não obstante o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema, tenha afirmado que a taxatividade é mitigada, ou seja, passível de interpretação extensiva, o julgamento não modifica o entendimento quanto ao descabimento do presente recurso. De fato, ao admitir o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses não previstas expressamente no rol do artigo 1 .015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça impõe como requisito de admissibilidade a configuração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. No caso, a decisão que fixou os honorários periciais em R$7.000,00 não se enquadra na exceção da jurisprudência, notadamente em cotejo com o valor sugerido pela seguradora de até quatro salários-mínimos. Ademais, não restou evidenciado que a quantia inviabiliza a realização da perícia, tendo em vista o porte econômico da recorrente . A matéria, portanto, poderá ser objeto de análise em preliminar de apelação, caso haja prejuízo (artigo 1.009, § 1º do CPC). Recurso não conhecido. (
TJ-RJ
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00730213320258190000, Relator.: Des(a) . MARIO ASSIS GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/09/2025, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/09/2025)
Sem grifos no orginal

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO QUE FIXA HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO DE CONHECIMENTO . AUSÊNCIA DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Segundo a tese fixada pelo STJ no REsp 1.696.396/MT e no REsp 1 .704.520, o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação .
Mesmo após tal entendimento fixado pelo STJ, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que fixa o valor de honorários periciais em processo de conhecimento.
(
TJ-MG
- AI: 01532923620218130000, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 17/08/2021, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021)
Sem grifos no orginal

Desse modo,
data maxima venia
, entendo que a decisão que fixa honorários periciais não é agravável, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, dada a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, bem como a inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada por não restar caracterizada a urgência, pelo que, com a mais respeitosa vênia a Eminente Relatora, ouso dela divergir para
NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.